Tribunal: STF
Processo: AI 808037
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/62. DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INOCORRÊNCIA. NORMA ERIGIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. RECEPÇÃO DA LEI POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF NO AI-RG N. 810.097. 



    1. A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição.



    2. As normas editadas quando da vigência das Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção e não pela atual ordem constitucional, o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF. Precedentes: AI-AgR 582.280, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.11.2006 e AI 831.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 29.4.2011.



    3. O Plenário Virtual do STF, nos autos do AI-RG 810.097, afastou a repercussão geral relativa ao tema, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.